Tribunal: TJPA
Processo: 0004565-24.2018.8.14.0062
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÃVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO SOB GRAVE AMEAÃA. CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÃÃO. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA NÂº 500 DO STJ. MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da testemunha ocular e da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada2. Ficou devidamente comprovado nos autos as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme relatado pela vÃtima AdjÃ¡ JÃºnior Silva Lima, bem como pelas testemunhas Carlos Henrique dos Santos Silva, Madson Pinheiro Machado e Agenor Aguiar da PaixÃ£o, que, tanto em sede policial como em juÃzo, confirmaram como ocorreu a prisÃ£o do acusado, inclusive como encontraram o celular da vÃtima e a arma utilizada para ameaÃ§ar a vÃtima. Logo, inviÃ¡vel o afastamento das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agente, inviabilizando, assim, sua desclassificaÃ§Ã£o para roubo simples.3. O Superior Tribunal de JustiÃ§a consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© formal, que se configura independentemente da comprovaÃ§Ã£o de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.4. A configuraÃ§Ã£o do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupÃ§Ã£o do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.Âº 500/STJ).5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004565-24.2017.814.0062
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TUCUMÃ (Vara Única)
APELANTE: DEIVID WASHINGTON CALISTO (Marcos Benedito Dias - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO SOB GRAVE AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da testemunha ocular e da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada
2.

Ficou devidamente comprovado nos autos as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme relatado pela vítima Adjá Júnior Silva Lima, bem como pelas testemunhas Carlos Henrique dos Santos Silva, Madson Pinheiro Machado e Agenor Aguiar da Paixão, que, tanto em sede policial como em juízo, confirmaram como ocorreu a prisão do acusado, inclusive como encontraram o celular da vítima e a arma utilizada para ameaçar a vítima. Logo, inviável o afastamento das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agente, inviabilizando, assim, sua desclassificação para roubo simples.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
4. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
5
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte três a trinta do mês de novembro de 2021.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Insurge-se o apelante
DEIVID WASHINGTON CALISTO
, contra sentença que o condenou a prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II e 157, §2º - A, inciso I, do Código Penal, e pelo crime previsto no art. 244-B do ECA em concurso material, as penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão e 16 (dezesseis) dias-multa, respectivamente, em concurso material.

Noticia a exordial acusatória que, no dia 10/08/2018, por volta das 23h00,o denunciado Deivid Washington Calisto, empunhando uma arma branca (faca), na companhia do adolescente infrator Carlos Henrique dos Santos Silva, o qual estava munido de uma de fogo de fabricação caseira, tipo revólver, abordaram a vítima Adjá Júnior Silva Lima, quando este se encontrava em plena via pública, mediante grave ameaça, subtraindo seu celular marca Samsung.

Após a ação delituosa, os acusados saíram em fuga, mas sendo posteriormente preso minutos após a ação criminosa perpetrada pelos meliantes.

Pelos fatos acima narrados, o ora recorrente foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e art. 244 - B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, tendo o MM. Juiz feito uso da
Emendatio Libelli
, prevista no art. 383, do CPP, para condenar o acusado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, art. 157, § 2º - A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69 do CP)..

Irresignado com o referido
decisum
, o apelante recorreu desta com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões perante este Egrégio Tribunal, na forma do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal.

Em despacho de fl. 183, determinei a intimação das partes para apresentação das razões e contrarrazões. Após ao
custos legis
para emissão de parecer.

Nas razões do recurso (fls. 186/191), a defesa requer a absolvição do recorrente, ante a ausência de provas e negativa de autoria.

Noutro giro, pede a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de roubo simples, sem a aplicação das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agentes.

O recorrente requer ainda, sua absolvição em face do crime de corrupção de menores na medida em que a prática delitiva em coautoria com o menor de idade não caracteriza, por si só, a incidência do crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que restou evidenciado, em nenhum momento, que o recorrente exerceu qualquer tipo de influência sobre o infante, ao contrário, era deste o controle e a direção da ação criminosa, não havendo, desta forma, qualquer ofensividade à norma penal prevista no art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões (fls. 194/196), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado às fls. 200/208, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos retornaram conclusos na data de 04 de dezembro de 2018.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima Adjá Júnior Silva Lima, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima no Inquérito Policial acostado à fl. 11:
¿(...) QUE na noite de ontem por volta de 23h30min, estava trafegando a pé nas proximidades do Posto de Saúde, quando foi abordado por dois homens, que anunciaram o assalto pedindo que o declarante entregasse o celular; QUE na ocasião um dos homens que aparentava ser menor de idade, portava uma arma de fogo, tipo caseira e seu comparsa uma faca tipo peixeira; QUE o declarante entregou o celular tipo Samsung, momento em que tais homens pediram para que ele virasse de costas e saísse andando para longe; QUE o declarante então acionou a polícia militar que após alguns minutos conseguiu capturar os dois homens; QUE o declarante na delegacia reconheceu o menor de nome Carlos Henrique dos Santos Silva que portava a arma de fogo e o maior de idade como sendo Deivid Washington Calisto como o que portava a faca e pegou seu celular. (...)

A testemunha Agenor Aguiar da Paixão, policial militar, em sede policial (fl. 06) declarou:
(...) QUE estava de plantão nesta cidade, quando em ronda na Praça Ronan Magalhães, quando foi acionado pela vítima de nome Adjá Júnior Silva Lima, que noticiou que havia acabado de sofrer assalto a mão armada, onde na ocasião levaram seu celular tipo Samsung; QUE os acusados eram dois indivíduos que estavam a pé trafegando pela esquina da Av. do Ouro, com a Av. Belém, bairro Centro; QUE um dos indivíduos estava com uma mochila nas costas; QUE a vítima relatou que após o roubo os dois homens saíram a pé sentido Praça Ronan Magalhães; QUE de imediato a guarnição iniciou diligências na intenção de capturar os envolvidos; QUE ao passar próximo do cartório a guarnição se deparou com os dois indivíduos citados pela vítima; QUE de imediato foi realizado a abordagem pessoal e encontraram com o nacional DEIVID WSHINGTON, uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 20 e dois cartuchos do mesmo calibre e uma faca tipo peixeira; QUE o outro indivíduo se identificou como sendo Carlos Henrique dos Santos Silva de 16 anos de idade, que estava com o celular da vítima no bolso; QUE os dois homens confessaram que tinham realizado tal assalto; (...)

A testemunha Madson Pinheiro Machado, em sede policial (fl. 07) afirmou que:
(...) estava de plantão na data de hoje quando em ronda na Praça Ronan Magalhães, quando foi acionado pela vítima de nome Adjá Júnior Silva Lima, que noticiou que havia acabado de sofrer assalto a mão armada, onde na ocasião levaram seu celular tipo Samsung; QUE os acusados eram dois indivíduos que estavam a pé trafegando pela esquina da Av. do Ouro, com a Av. Belém, bairro Centro; QUE um dos indivíduos estava com uma mochila nas costas; QUE a vítima relatou que após o roubo os dois homens saíram a pé sentido Praça Ronan Magalhães; QUE de imediato a guarnição iniciou diligências na intenção de capturar os envolvidos; QUE ao passar próximo do cartório a guarnição se deparou com os dois indivíduos citados pela vítima; QUE de imediato foi realizado a abordagem pessoal e encontraram com o nacional DEIVID WSHINGTON, uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 20 e dois cartuchos do mesmo calibre e uma faca tipo peixeira; QUE o outro indivíduo se identificou como sendo Carlos Henrique dos Santos Silva de 16 anos de idade, que estava com o celular da vítima no bolso; QUE os dois homens confessaram que tinham realizado tal assalto; (...)

Por outro lado, apesar da vítima não vir a juízo para confirmar suas declarações em sede de inquérito policial, o menor infrator Carlos Henrique dos Santos Silva, relatou minuciosamente com os fatos aconteceram:
(...) QUE o informante não trabalha e nem estuda; QUE reside com sua mãe em vila de KIT Net no setor rodoviário; QUE é viciado em maconha há dois anos; QUE na data de ontem estava trafegando a pé pela Av. do Ouro, quando encontrou um conhecido de nome Deivid Washington Calisto, que estava nas proximidades do Posto de Saúde no centro da cidade; QUE Deivid de imediato chamou o informante para cometer um Roubo, que neste momento Deivid abriu uma mochila que possuía e entregou uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 20, para o informante; QUE Deivid ainda disse textuais ¿fica com a arma ai menor, porque se os policiais te pegarem tu não vai preso¿; QUE o informante de posse da arma de fogo e Deivid de posse de uma faca tipo peixeira, abordaram um homem próximo ao local que estavam e anunciaram o assalto, pedindo sob forte ameaça que a vítima entregasse o celular; QUE após o roubo o informante e Deivid ficaram próximo ao Posto de Saúde, esperando outras vítimas para cometerem outros delitos; QUE passados alguns minutos chegou uma viatura da polícia militar e abordou o informante e Deivid e encontraram com eles, 01 arma de fabricação caseira; 02 cartuchos; 01 celular da vítima tipo Samsung; 01 faca tipo peixeira. (...)

Da mesma forma foram as declarações das testemunhas ao norte nominadas em sede de instrução criminal, corroborando as declarações da vítima e do menor infrator, relatando como ocorreu a prisão do recorrente e do menor infrator, ainda de posse das armas, bem como do telefone celular de Adjá Júnior.

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
(...)
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhe retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. Data de publicação: 28/08/2014).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DE ROUBO SIMPLES

O recorrente sustenta que o delito pelo qual fora condenado deve ser desclassificado para o crime de roubo simples, ante a ausência das majorantes atinentes ao uso de arma de fogo e de concurso de pessoas.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, a vítima, apesar de não confirmar em juízo suas declarações, foi categórica em afirmar que foi utilizada uma arma de fogo, bem como o recorrente se fazia acompanhar de mais uma pessoa na empreitada delituosa, tanto é verdade, que logo após a consumação do delito, o recorrente e seu comparsa foram detidos por policiais militares que faziam ronda ostensiva pelo local do delito.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do distrito Federal:
(...)
2. Inviável a desclassificação para o crime de roubo simples quando da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, no momento da abordagem, o agente mostrou que estava armado para ameaçar a vítima, causando-lhe temor, a fim de garantir a subtração do bem. Mantem-se a qualificadora do inciso VII do §2º do art. 157 do Código de Processo Penal.
3. Recurso improvido.
(Acórdão 1313243, 07049459220208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Na espécie, a declaração da vítima fora corroborada pelos depoimentos prestados, tanto em sede policial como em juízo, pelos policiais militares Agenor Aguiar da Paixão e Madson Pinheiro Machado, quando declararam que estavam de serviço quando foram informados do assalto, passando a diligenciar nas adjacências, logrando em prender em flagrante o apelante e seu comparsa ainda com o revólver e faca utilizadas no assalto, bem como o celular da vítima.

Aliás, o menor infrator em sede policial, confirmou que realmente utilizou uma arma de fogo, tipo revólver, e que o recorrente estava de posse de uma arma branca, tipo peixeira, ameaçando a vítima, a qual lhe entregou seu celular sob a grave ameaça que lhe foi imposta pelos meliantes.
3.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, haja vista que, conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
(...)
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato as referidas teses sustentada pela defesa do apelante e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do apelante Deivid Washington Calisto se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator